Tribunal: TJDFT
Processo: 0748481-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução decorrente da indevida inclusão da multa do art. 523 do CPC, excluiu a rubrica dos cálculos e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso (R$ 196.930,77). O juízo rejeitou pedido de aplicação da penalidade civil do art. 940 do Código Civil por ausência de pagamento indevido e de má-fé do credor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão da multa do art. 523 do CPC nos cálculos do cumprimento de sentença autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, ainda que não tenha ocorrido pagamento pelo executado; e
(ii) saber se, para fins de incidência do art. 940 do CC, exige-se demonstração de má-fé do credor ao apresentar cálculo com quantia superior à devida.
III. Razões de decidir
3. O art. 940 do Código Civil possui natureza sancionatória e exige demonstração de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 622). 4. A mera inclusão indevida da multa do art. 523 do CPC, posteriormente corrigida, não comprova abuso deliberado, dolo ou intuito de cobrança maliciosa, o que inviabiliza a aplicação da penalidade civil.
5. A correção do excesso de execução e a fixação de honorários advocatícios sobre o valor expurgado configuram resposta processual adequada, proporcional e suficiente, sem justificar imposição de sanção civil punitiva.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04/02/2020, DJe 06/02/2020; STJ, Tema no 622; TJDFT, Acórdão no 1762889, AI no 0717483-32.2020.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20/09/2023, DJe 13/10/2023; TJDFT, Acórdão no 2065893, Apelação no 0714695-73.2019.8.07.0003, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 04/12/2025.